Tribunal: STF
Processo: HC 202360
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 663.314, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto nos arts. 121, § 2°, IV, e 211 do Código Penal. Em 07.01.2019, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado prisional sido cumprindo em 04.02.2019.
    3. Na sequência, o paciente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (arts. 121, § 2°, IV, e 211 do CP), mantida a custódia preventiva.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 663.314, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que o “paciente encontra-se preso há quase 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, contudo, sua prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, visto que o paciente é PRIMÁRIO, demonstrando que não oferece qualquer risco à sociedade”.
    6. Prossegue a narrativa para destacar que:
     “(...) O PACIENTE NÃO OSTENTA QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL.
      CONFORME SE DENOTA NA DECISÃO ANEXA A ESTA PEÇA DE HABEAS CORPUS, RECENTEMENTE, PELOS AUTOS Nº -0002966-46.2015.8.16.0047 (ÚNICO PROCESSO QUE O PACIENTE TINHA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA), HOUVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 
    IGUALMENTE NÃO TEM RAZÃO O DOUTO MINISTRO AO AFIRMAR QUE O PACIENTE ESTÁ SENDO PROCESSADO PELA PRÁTICA DE ‘CRIMES POSTERIORES’, VISTO QUE, CONFORME CONSTA NA DENÚNCIA ANEXA, HÁ UM ÚNICO PROCESSO EM ANDAMENTO, ONDE SE APURAM OS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE (AUTOS Nº 0001827-65.2018.8.16.0011)”.
    7. Por fim, a defesa ressalta que “o processo encontrou-se travado por demasiado período e a sessão de júri acabou sendo agendada para 05/04/2021, contudo, como se não bastasse todo o atraso que está sofrendo o paciente, o juiz de primeiro grau optou por adiar AINDA MAIS! Agora, o júri ocorrerá somente em 27 de JULHO do presente ano”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    9. Decido.
    10.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:
    “Analisando, novamente, os autos principais, verifica-se que podem ser extraídos robustos indícios de autoria por parte do requerente e dos corréus (...), tanto é que foram pronunciados pelo fato de, em tese, mediante simulação, terem efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima (...) e, na sequência, soterrado o cadáver no interior de uma escavação realizada em uma plantação de café, em um sítio na área rural do Distrito da Warta, onde o corpo foi encontrado no dia seguinte. 
    De outra banda, denota-se também que a prisão preventiva do requerente se fundamentou na presença do ‘periculum libertatis’, compreendido como o perigo concreto que sua permanência em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo, para a efetividade do direito penal ou para a segurança pública. 
    Nesse cenário, imperioso que seja reiterada, assim como pontuado em decisões anteriores, a periculosidade do requerente, vez que consta nos autos a informação de que a mãe da vítima teria sido questionada, pelos próprios denunciados, a respeito do motivo pelo qual estariam sendo apontados como autores dos crimes, sendo incerto que a mesma não será novamente constrangida, caso o requerente esteja em liberdade, o que coloca em risco a higidez de eventual depoimento a ser prestado em Plenário. 
    Ademais, através das informações obtidas nos sistemas Oráculo e Projudi (seq. 464.1 – autos principais), nota-se que o requerente possui envolvimento em diversas práticas delitivas, tendo sido recentemente condenado por crime praticado antes dos fatos em comento, bem como está sendo processado pela suposta prática de crimes posteriores. 
    Pelas mesmas razões acima descritas, sustento o entendimento de que as medidas cautelares alternativas, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal (ainda que seja o uso de tornozeleira), não demonstrarão efeitos neste momento, posto que não se traduzem eficazes a garantir o afastamento do requerente da conduta criminosa. 
    Acrescente-se que todas as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas ao caso, já que em liberdade, ainda que parcialmente restringida, encontraria os mesmos estímulos que inicialmente o levaram à prática dos crimes, ressaltando-se que a sensação de impunidade, igualmente, pode encorajar um novo delito” - os grifos não são do original.
    14. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens das informações prestadas pelo Juízo de origem:
    “Insta informar que, no caso em testilha, em data de 27.11.2018, depois de ouvido o Ministério Público, os réus (...), bem como o denunciado (...), tiveram suas prisões temporárias decretadas nos autos nº. 77381- 94.2018.8.16.0014. 
    Posteriormente, oferecida a denúncia (seq. 13.2, e data de 18.12.2018), esta foi recebida, em data de 7.1.2019, sendo que, na mesma oportunidade também foi decretada a prisão preventiva em desfavor dos acusados (...), bem como do denunciado (...). 
    Os mandados de prisão expedidos foram devidamente cumpridos, respectivamente, em 7 de janeiro de 2019 (seq. 21.0) e 4 de fevereiro de 2019 (seq. 105.0 e 107.0). 
    Após o regular andamento do feito, (...) foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, inciso IV e artigo 211, ambos do Código Penal, mantendo-se, ainda, a custódia cautelar decretada em desfavor dos mesmos. 
    Por sua vez, o réu (...) foi impronunciado (conforme decisão de pronúncia datada de 8.12.2020, seq. 335.1). 
    Inconformados com a decisão de pronúncia, o requerente e os corréus (...) interpuseram Recurso em Sentido Estrito, os quais foram recebidos. 
    Em data de 10.3.2020, este Juízo, em consonância com o artigo do Código de Processo Penal, manteve a prisão cautelar do paciente, por permanecerem inalterados os requisitos da preventiva (seq. 396.1). 
    As razões e contrarrazões recursais foram apresentadas pelas partes. Na sequência, a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos (seq. 414.1, em data de 5.5.2020). 
    Os autos subiram ao E. Tribunal de Justiça, em data de 6.5.2020, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos, em 9.9.2020, mantendo a decisão de pronúncia. 
    Do acórdão proferido pelo Juízo recursal, o Ministério Público foi intimado em 11.9.2020 e manifestou ciência no mesmo dia; enquanto que os recorrentes foram intimados em datas de 18.9.2020 e 20.9.2020, tendo decorrido o prazo de 15 (quinze) dias em 6.10.2020 e 7.10.2020. 
    Em data de 8.12.2020, foi certificado o trânsito em julgado do v. Acórdão; sendo o processo encaminhado ao Distribuidor, em mesma data, para redistribuição. 
    Na sequência, as partes se manifestaram na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal (seq. 443.1, 456.1 e 457.1), com exceção do Defensor constituído pelo corréu (..), em que pese tenha sido devidamente intimado (seq. 454.0), permaneceu inerte (seq. 459.1). 
    Devidamente relatados os autos (em data de 8.2.2021, seq. 461.1); foi designado, inicialmente, o dia 4 de maio de 2021, às 09h00min, para a realização da Sessão de Julgamento do paciente e demais codenunciados perante o Plenário do Tribunal do Júri (conforme despacho à seq. 466.1, em data de 15.2.2021).
     Em data de 23.4.2021, a Sessão de Julgamento foi redesignada para o dia 27 DE JULHO DE 2021, às 09h00min., pelos seguintes fundamentos: 
    ‘- em primeiro lugar, trata-se de processo complexo, com três réus e pelo menos três defensores que se farão presentes em Plenário, onde será realizada a oitiva de 9 testemunhas e interrogatório de três réus, tudo indicando que a sessão de julgamento ingressará e atravessará o período noturno; 
    - em segundo lugar, em razão do número de réus presos, necessário o reforço da escolta policial, sendo que, além dos jurados, advogados, Promotor de Justiça, Juiz, Oficiais de Justiça e Serventuários, necessária a presença, no recinto de, pelo menos, mais oito Policiais Militares para garantir a segurança. Elevado número de pessoas para permanecerem por longo período de tempo confinados na sala de julgamento do Tribunal do Júri desta Comarca, que, como é de notório conhecimento, encontra-se adaptada no interior do provisório Fórum Criminal, não possuindo janelas externas ou eficiente sistema de ventilação; tal número de pessoas ultrapassa, em muito, o número razoável de pessoas a estarem presentes, com segurança e mantendo os protocolos sanitários e de distanciamento a serem observados nessa situação de pandemia, não havendo condições materiais para o respeito às cautelas sanitárias indispensáveis nessa época de alto risco de contaminação da COVID-19;
    - em terceiro lugar, a alimentação dos jurados e demais atores processuais presentes na Sessão de Julgamento é servida em estabelecimento comercial sito ao lado do Fórum, sendo que no prédio do fórum não há instalação adequada para realização dessa atividade, aumentando o risco de contaminação;
    - em quarto lugar, é de conhecimento público o agravamento da contaminação pelo coronavírus na cidade de Londrina e no Estado do Paraná, com a chegada de uma nova onda e uma nova cepa do SARSCOVID-2, com agravamento do atendimento médico/hospitalar e risco de colapso do sistema de saúde local;
    - em quinto lugar, tivemos redução do efetivo de equipe de limpeza no prédio do fórum, o que em muito prejudica a manutenção dos protocolos de higienização do recinto, assim como dos sanitários a serem utilizados pelos presentes.” (Grifei)
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator